Tribunal: STF
Processo: RE 1337818
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 19) opostos em 14.10.2021 (eDOC 20), em face de decisão monocrática em que dei parcial provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais (eDOC 17), ora Embargado, tendo em vista que o Tribunal de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em harmonia com a orientação desta Corte.



    É que, mesmo diante da inconstitucionalidade da Lei Estadual 100/2007, declarada no julgamento da ADI 4876, considerou válida a contratação para deferir o pagamento de verbas (férias-prêmio) que não são admitidas, na hipótese, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, a parte Recorrente apenas tem direito aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e não ao pagamento da verba referente às férias-prêmio.



    Nas razões dos presentes embargos, sustenta-se, em síntese, a ocorrência de omissão no julgado, porquanto “ao julgar a ADI 4678 o STF não anulou o contrato e sim a efetivação com o Estado de Minas Gerais” (eDOC 19, p. 3).



    Para demonstrar o alegado, aponta-se julgamento proferido no RE 1.191.972-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.9.2020, afirmando-se que a decisão mencionada ”é taxativa em não desconsiderar o Tema 916 (765.320), mas reconhece o direito dos ex-servidores da LC 100/07 ao recebimento das férias prêmio em pecúnia, visto em uma primeira análise, como o próprio Ministro deixa claro, não houve nulidade do contrato e sim da efetivação” (eDOC 19, p. 7).



    Conclui-se que “ao longo do período que vigorou a então LC 100/07 o embargante adquiriu o seu direito ao recebimento das férias prêmio, só não o fez em função da inconstitucionalidade da EFETIVAÇÃO” (eDOC 19, p. 7). 



    Desse modo, pleiteia-se o provimento dos embargos com efeitos infringentes. 



    O Embargado, devidamente intimado, apresentou manifestação, relatando-se, em suma, o seguinte (eDOC 24, p. 7). 



    “Com efeito, discute-se o direito ao recebimento de férias-prêmio, pleiteada por servidor público, exonerado em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, conforme decisão do STF na ADI 4.876. O servidor foi inicialmente contratado para o exercício de função temporária e, posteriormente, efetivada com base na referida LC nº 100/2007”.



    Menciona, ainda, que há outros precedentes desta Corte que estão em harmonia com a atual jurisprudência, “em casos idênticos ao processo ora em exame, em que também se discute o direito ao pagamento de férias-prêmio formulado por professor contratado nos termos da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/MG” (eDOC 24, p. 7)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o art. 1.024, §2º, do CPC, assim preconiza: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.



    Conforme constou da decisão embargada, a instância de origem, ao julgar o caso concreto, não decidiu a causa em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ressalto que, a respeito da questão discutida nestes autos, há diversos julgados desta Corte. Nesse sentido, confiram-se:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki) (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.03.2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NOS TEMAS NºS 191, 308 E 916. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos julgados sob a sistemática da repercussão geral dos Temas nºs 191, 308 e 916 (RE 596.478/RR, RE 705.140/RS e RE 765.320/MG). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.231.163-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 04.03.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.222.975-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI 4.876/MG – CONTRATO NULO – VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO PREVALECENTE NESTA SUPREMA CORTE – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.241.094-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.06.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.256.669-ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.06.2020). 



    Aponto, também, sobre a aplicação deste mesmo entendimento em hipótese em que o vínculo dos servidores com a Administração Pública não é o celetista, o RE 1.191.707-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.04.2020, de cujo voto condutor do acórdão recorrido transcrevo os seguintes fragmentos:



    “Como já demonstrado na decisão ora agravada, a circunstância de os recorrentes haverem usufruído dos benefícios previstos no regime jurídico estatutário do ente federado até esse momento não autoriza, como quer o acórdão recorrido, o afastamento do direito aos depósitos do FGTS. Acerca dos efeitos da modulação da decisão proferida na ADI 4.876/DF, a decisão agravada consignou que os recorridos têm direito ao recolhimento dos depósitos junto ao FGTS, referente ao período por eles trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por este Tribunal na ADI 4.876, ou até seu desligamento, se anterior. Registre-se que o agravante não trouxe qualquer argumento válido a reformar a decisão proferida. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes (...)”. 



    Extraio, ainda, do voto proferido no ARE 1.222.975-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.06.2020, acima citado, os seguintes trechos:



    “(...) Como assinalado na decisão agravada, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.876, o Supremo Tribunal Federal assentou a inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar estadual n. 100/2007, norma pela qual se efetivavam servidores contratados sem concurso público, contratados temporariamente para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Declarada a inconstitucionalidade do dispositivo legal, o contrato retornou ao status quo ante, ou seja, contrato temporário nos termos do inc. IX do art. 37 da Constituição da República. 3. Este Supremo Tribunal firmou tese, pela sistemática da repercussão geral, enunciando os requisitos necessários à válida contratação temporária (...). 



     (....)



    Como assentei na decisão agravada, não prospera a alegação do agravante de inexistência de nulidade do contrato celebrado com a agravada, pois desatendidos os requisitos necessários à válida contratação temporária. 



    4. Em outro julgamento de mérito de tema de repercussão geral, este Supremo Tribunal também firmou entendimento no sentido de que os contratados temporários têm direito ao recebimento dos salários e aos depósitos do FGTS quando os contratos estiverem em desconformidade com o disposto no inc. IX do art. 37 da Constituição da República (...). 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nesse recurso, elucidou-se a questão referente à aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990: 



    ‘A aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho “ (RE n. 765.320-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.9.2017). 



    5. No voto condutor do recurso inominado julgado pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Lavras/MG, a juíza relatora afirmou que a agravada ‘foi efetivada com base na LC n. 100/2007, que efetivou os servidores designados para o exercício das funções de professor, sem a observância das normas referentes à prévia aprovação em concurso público’, e concluiu que, ‘durante o período anterior à declaração de inconstitucionalidade da LC nº 100/2007, a parte recorrente era detentora de cargo efetivo, não há como prosperar seu pedido de recebimento de FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço’(fls. 175-176, vol. 1).



    O entendimento da Turma Recursal de origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois, reconhecida a nulidade da contratação efetivada sem concurso público, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (...). 



    6. Os argumentos do agravante, insuficientes para modificar a decisão agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional”.



    Extraio, ainda, da decisão monocrática exarada no ARE 1.154.448-ED, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.10.2019, os seguintes trechos:



    “Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão aos agravantes, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do documento eletrônico 11 e passo a realizar novo exame do recurso. 



    Trata-se de agravo contra decisão em que se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que julgou improcedente o pedido de recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS por professores contratados pela Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.876/MG. Eis a ementa do acórdão: 



    (...)



    No RE, fundado no art. 102, III, a da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 37, § 2°, da mesma Carta sob o argumento de que o acórdão recorrido teria contrariado o entendimento do STF que garante o pagamento do FGTS aos trabalhadores cujos contratos tenham sido declarados nulos. 



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7° da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que havia promovido a investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição. 



    Ademais, esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 



    No julgamento dos embargos de declaração opostos contra o referido leading case, os Ministros deste Tribunal assentaram que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 



    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados ao recebimento dos depósitos do FGTS. Nessa linha, cito julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    (...)



    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, V, b, do CPC) para condenar o Estado de Minas Gerais a realizar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS aos recorrentes, tendo em vista a nulidade dos vínculos com a Administração. Inverto os ônus sucumbenciais. 



    Assim, conforme firme jurisprudência desta Corte sobre o tema, não há qualquer vício a suprir, pois a decisão recorrida foi bem clara, ao dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, apenas para reconhecer o direito dos Recorrentes ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, considerando-se, na hipótese, os efeitos do contrato nulo. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, já que a omissão alegada pela parte Recorrente não existe.



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.024, §2º, do CPC, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente